Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-37.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703118-37.2020.8.07.0012 RECORRENTE: LUCIANO CESÁRIO DE TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DA JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NOS ELEMENTOS DO INQUÉRITO. REJEITADAS. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há qualquer previsão legal de juntada da folha de antecedentes penais da vítima, pois não se trata de requisito essencial, regular e necessário no transcurso da ação penal. 2. O julgador possui liberdade na apreciação das provas, devendo demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentando o posicionamento ao qual se filia. No caso, o Magistrado singular bem fundamentou a sentença de pronúncia, indicando as razões e os motivos de sua decisão, bem como destacou que estavam presentes as materialidades e os indícios de autoria do crime doloso contra a vida. Dessa forma, não há falar em ausência de fundamentação ou que a decisão de baseou apenas em elementos produzidos na fase investigativa. 3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 4. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida e os conexos a ele, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 5. Para ser acolhido o pedido de absolvição sumária pela tese de legítima defesa, seja real ou putativa, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie. 6. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, tese absolutória da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como desclassificatória para crime diverso, inclusive a tese de desistência voluntária, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 7. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, o que não se observou no caso em comento, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 do Código de Processo Penal, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o indeferimento do pedido de produção de prova documental teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa; b) artigo 155 do CPP, asseverando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto entende que a pronúncia teria sido baseada exclusivamente em provas coletadas em sede inquisitorial; c) artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, com vistas ao afastamento da qualificadora do motivo fútil, tendo em vista que o recorrente teria sido agredido pela vítima; e d) artigos 413 e 414, caput, ambos do CPP, bem como 23, inciso II, e 25, ambos do CP, por ter ocorrido a legítima defesa, razão pela qual deveria ser impronunciado, a fim de se afastar a competência do Tribunal do Júri para o julgamento da presente demanda. Afirma que teria ocorrido desistência voluntária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155, 402, e 413, 414, caput, todos do CPP, bem como 23, inciso II, 25, e 121, § 2o, inciso II, todos do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não caberia dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027